Tribunal: TJDFT
Processo: 0752358-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO PAGAMENTO. CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE RISCO E GARANTIA DA COBERTURA DE EVENTUAL PREJUÍZO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autora requereu autorização para consignar em juízo o valor creditado em sua conta e deduzidas as parcelas já quitadas. Ocorre que o potencial prejuízo decorrente da suspensão dos pagamentos supera a mera devolução do valor, ainda mais abatido das parcelas já pagas, uma vez que, até decisão definitiva, a presunção é de validade do negócio jurídico. Assim, e para evitar esse grave prejuízo, é preciso que o depósito em juízo compreenda o atual saldo devedor e o único desconto possível seria aquele concedido pela lei, ou seja, os juros vincendos pela antecipação do suposto pagamento. Dessa forma, ter-se-ia garantida a restituição da importância à instituição financeira em caso de improcedência da pretensão posta e se elidiria o risco de dano inverso. Ademais, não se pode olvidar que é direito do consumidor, caso deseje, a quitação prévia do contrato e mediante pagamento do saldo, abatidos os juros das parcelas futuras.
2. Lado outro e conforme já ressaltado, não há risco para o agravado, uma vez que a quantia do empréstimo uma vez creditada em seu favor, garantirá a cobertura de eventual prejuízo decorrente da concessão da tutela de urgência.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.